Tribunal: TJDFT
Processo: 0713217-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. CONTA ATRASADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXCLUSÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de dois recursos interpostos pelas Rés, SERASA S.A. e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial para determinar a exclusão dos cadastros de inadimplência e condená-las ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Do registro de dívidas prescritas. Resta incontroverso que as dívidas prescritas foram inseridas na plataforma SERASA LIMPA NOME, em “contas atrasadas”. O artigo 189 do CC dispõe que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Apesar da perda do direito de propor ação judicial contra o devedor, a prescrição não obsta a cobrança extrajudicial da quantia devida, porquanto não atinge o direito subjetivo em si, mas a pretensão da cobrança. O artigo 43, § 1o, do CDC dispõe que os cadastros e dados de consumidores não poderão conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Ainda que não conste dívida negativada em desfavor do Recorrido, tem-se a manutenção de débitos prescritos em banco de dados, o que configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, configurando punição perpétua do devedor. Diante da inexigibilidade do débito, impõe-se a exclusão dos registros.
3. Dano moral. Na hipótese, não há comprovação de descontrole financeiro, exposição do Recorrido a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). A inserção de dívida em plataforma de negociação não ultrapassa os limites razoáveis do exercício do direito regular de cobrança de débito, razão pela qual, não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade.
4. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1668694 e 1389670.
5. Recursos CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE, para excluir a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.